Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0703002-20.2023.8.07.0014 EMBARGANTE: PRISCILLA DOS SANTOS ZAMPIER EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAYARA CRISTINA DE FARIA WIIRA, ANDERSON GUEDES DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de processo criminal por crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, fora do âmbito de violência doméstica, que não se enquadra nas hipóteses legais de segredo de justiça. O princípio da publicidade, previsto no artigo 5o, inciso LX, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, orienta a regra dos atos processuais. O artigo 792 do Código de Processo Penal prevê exceção apenas para proteção da intimidade ou interesse processual, o que não se aplica ao caso. No presente caso, não restaram demonstrados elementos específicos aptos a justificar o afastamento da publicidade dos atos processuais. Ademais, a superveniência do julgamento da ré (Acórdão de ID 77026866) e a natureza do fato investigado afastam as hipóteses legais que impõem o segredo de justiça. 2. Portanto, indefiro o pedido de Segredo de Justiça formulado pela Defesa da ré ao ID 77919616. Brasília, 29 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.